Tribunal: TJES
Processo: 5000596-56.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000596-56.2021.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARTA REGINA PETERLE
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno inominado contra a decisão constante do evento n. 3649355
,
por meio da qual
neguei provimento
à apelação cível interposta pel
a
agravante em face de sentença
que
julgou extinto o processo, com base no art.
1.011, I, c/c art. 932, IV, “a”, ambos do CPC
.

Em seu arrazoado (Id. 3804963), a agravante renova basicamente os mesmos argumentos consignados no apelo não provido, reforçando acerca da autonomia administrativa, funcional e orçamentária das Defensorias Públicas (art. 134, §2º, da CF), além de alegar a incidência do art. 4º, XXI, da LC Federal nº 80/94, do art. 1º-C, da LC Estadual nº 55/94 e a inaplicabilidade da Súmula nº 421, do STJ.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de
agravo interno
contra

decisão
d
o evento n.
3649355
,

nestes termos:

“[...]No que diz respeito à apelação manejada pela Defensoria Pública Estadual, anoto que, de fato, pelo art. 134, §2º, da CF/88,
“às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.”

Entretanto, em casos assemelhados ao que se aprecia, tenho perfilhado do entendimento de que, se a Defensoria Pública atua assistindo a parte hipossuficiente em lide intentada também contra o ente público do qual o órgão Defensor faz parte, inviável se demonstra a condenação Estado recorrido no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02), pois nessa circunstância, sabe-se, em última análise, o credor da verba honorária será também o devedor.

Não por outro motivo remanesce intacta a exegese da Súmula nº 421, do STJ, a qual, inclusive, tem orientado julgamentos perante a Corte Superior em sede de recursos repetitivos, senão vejamos:

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ).

2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.” (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011)

Por seu turno, ao analisar questão assemelhada a que se aprecia, quando do julgamento do Agravo RE Ag Ap. 24140126103, a Corte Plenária deste e. TJES assim se manifestou:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ARTIGO 543-A, §5º, DO CPC⁄73 (ART. 1.035, § 8º, CPC⁄15). 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC⁄1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – enunciado 02 do STJ.
2. Se a hipótese tratada nos autos é idêntica ao precedente de inexistência de repercussão geral, a decisão que indeferiu liminarmente o recurso extraordinário deve ser mantida. 3.
Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que versa sobre a possibilidade da Defensoria Pública perceber honorários advocatícios nas causas em que esteja representando litigante vencedor em demanda ajuizada contra o próprio Estado
. 3. Recurso improvido.
” (TJES, Classe: Agravo RE Ag Ap, 24140126103, Relator: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 25/05/2017, Data da Publicação no Diário: 01/06/2017)
(grifos e negritos não originais)

Nesse contexto, mantenho o entendimento já externado em situações análogas, para concluir que não se pode condenar o Estado do Espírito Santo no pagamento dos honorários advocatícios, diante do óbice inserto no verbete nº 421, do e. STJ.

Revela-se, então, no contexto apresentado, evidente a incompatibilidade do apelo em apreço com Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o que basta ao desprovimento, por decisão monocrática, da pretensão recursal, motivo pelo qual
nego provimento
ao apelo, com base no art. 1.011, I, c/c art. 932, IV, “a”, ambos do CPC.[...]”

Em que pese o inconformismo da agravante, tenho que melhor sorte não o socorre agora, quando da análise deste agravo interno.

Ocorre que, conforme salientado na decisão antes transcrita, os termos do art. 134, §2º, da CF/88 não autorizam
“[...]
o entendimento cogitado pel
a
apelante, já que se a Defensoria Pública atuou no caso concreto assistindo
a autora
em lide intentada contra o ente público do qual o órgão Defensor faz parte, inviável a condenação Estado recorrido no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02)
[...]”
, bem como que
“[...]
remanesce intacta a exegese da Súmula nº 421, do STJ, a qual, inclusive, tem orientado julgamentos perante a Corte Superior em sede de recursos repetitivos
[...]”
, conforme a jurisprudência, tanto da Corte Superior quanto deste e. TJES, o que basta ao desprovimento do recurso.

Nesse sentido, aliás, anoto seguinte aresto deste egrégio TJES de que: “[...]
Não há que se falar em inconstitucionalidade do enunciado da Súmula nº 421 do STJ, pois o Estado do Espírito Santo não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, quando esta assiste hipossuficiente vencedor da lide, uma vez que a DPE é destituída de personalidade jurídica própria, sendo um órgão integrante da estrutura do Estado.
3. Este entendimento não fere a conclusão do Supremo Tribunal Federal de que a Defensoria Pública Estadual é um órgão autônomo que não se encontra vinculada às atividades executivas, na medida em que esta autonomia não desnatura que a DPE-ES é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor.[...]”
(Agravo Interno Ap, 024160328365, Relator DES.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, DJ: 18/12/2018).

Por fim, registro que foi reconhecida no STF a repercussão geral do tema no RE 1.140.005/RJ, porém sem determinação de suspensão dos processos que versem sobre a matéria pelo relator:

Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)

A própria Corte Suprema vem adotando o entendimento até agora prevalecente na jurisprudência, nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO INCABÍVEL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.730-RG/RS.
CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RECURSO MANEJADO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no RE 592.730-RG/RS. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 857583 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
27/04/2020
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 28-08-2020 PUBLIC 31-08-2020)

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes recorrida, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DEFENSORIA PÚBLICA ASSISTINDO PARTE QUE LITIGA CONTRA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS – CONFUSÃO – SÚMULA Nº 421, DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – ART. 1.011, I, C/C ART. 932, IV, “A”, DO CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – A literalidade do art. 134, §2º, da CF/88 não autoriza o entendimento cogitado pela recorrente, já que se a Defensoria Pública atuou no caso concreto assistindo a autora em lide intentada contra o ente público do qual o órgão Defensor faz parte, inviável a condenação Estado recorrido no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02).

2 – Remanesce intacta a exegese da Súmula nº 421, do STJ, a qual, inclusive, tem orientado julgamentos perante a Corte Superior em sede de recursos repetitivos, conforme a jurisprudência, tanto da Corte Superior quanto deste e. TJES, o que basta ao desprovimento do recurso.

3 – Agravo interno conhecido, mas não provido.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.